Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROCESSO CUJA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FOI CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERIDO.
1. A cobrança de honorários em sede de cumprimento de sentença depende de se afastar a suspensão da sua exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC.
2. A suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários não decorre automaticamente da alienação de bem pertencente ao agravado, mas da demonstração de modificação de sua situação financeira que conduziu a concessão da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.